Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz do art. 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem. 4.1. Demonstrada a alteração da capacidade financeira, o valor arbitrado a título de alimentos provisórios deve equalizar a possibilidade do alimentante com a necessidade do alimentado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.